Tribunal: TJDFT
Processo: 0059986-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação - Extinção da fase de cumprimento de sentença por suposto pagamento - Inexistência de excesso de execução, ajuizada em consonância com a coisa julgada - Litigância de má-fé não configurada. Sentença cassada, devendo a execução prosseguir até a satisfação do crédito assegurado.